Tribunal: TJSP
Processo: 1631613-61.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade – Acolhimento - Notificação por edital, publicado no Diário Oficial do Município, nos termos do art. 12 da LM 14.107/05 - Crédito tributário cuja regular constituição demanda notificação pessoal do contribuinte (art. 10 da LM 14.105/2005) – Ato cujo reconhecimento de nulidade se revela inafastável, consoante

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade – Acolhimento - Notificação por edital, publicado no Diário Oficial do Município, nos termos do art. 12 da LM 14.107/05 - Crédito tributário cuja regular constituição demanda notificação pessoal do contribuinte (art. 10 da LM 14.105/2005) – Ato cujo reconhecimento de nulidade se revela inafastável, consoante reiterada jurisprudência - Nulidade reconhecida, porquanto ausente prova de circunstância que justificasse a adoção de tal meio – Precedentes do C. STJ e desta Corte Estadual – RECURSO DESPROVIDO.